Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013823-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO - CPF: 056.939.281-01 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN EIDT - CPF: 042.157.499-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO AFERIÇÃO EM HC - ENTENDIMENTO DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - HOMICÍDIO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS - VÍTIMA ATINGIDA POR PELO MENOS 13 (TREZE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO - EXECUÇÃO EM SEU LOCAL DE TRABALHO E EM FRENTE DA NAMORADA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PACIENTE PRONÚNCIA - SEGREGAÇÃO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - LIBERDADE ILÓGICA - JULGADO DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - MEDIDAS ALTERNATIVAS- CONDENAÇÃO ANTERIOR - REINCIDÊNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES INVIABILIZADA - ACÓRDÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 557.611/MG).

A execução da vítima com pelo menos 13 (treze) disparos de arma de fogo, em seu local de trabalho e em frente à namorada,
“evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim
de
se acautelar o meio social”

(STJ, HC nº 418.040/SP).

Afigura-se
“suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC nº 327.069/PI).

“Não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o judicium accusationis, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de
pronúncia
e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura - exatamente como ocorre na hipótese em voga”
(TJMT, HC N.U 1008751-10.2022.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A reincidência do paciente constitui fundamentação idônea para manter sua custódia preventiva, de modo a inviabilizar a aplicação de medidas cautelares. (STJ, AgRg no HC nº 126.874/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013823-75.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. ADEVANIR PEREIRA DA SILVA

PACIENTE(S):

LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1007375-34.2020.8.11.0040), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“todas as testemunhas, inclusive o réu confesso, afirmam que o paciente não participou do crime”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o paciente reside no município de Sorriso-MT, tem endereço fixo e certo e já possui proposta de emprego, aguardando sua liberdade para iniciar o trabalho”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 135099198), com documentos (IDs 135099199/135115168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 135217691).

O Juízo singular prestou informações (ID 136404818).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que:
“o habeas corpus não é o meio próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria”
; a decisão constritiva está motivada
“na gravidade da conduta praticada em razão do seu modus operandi, bem como pelo fato do paciente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal”
; as medidas cautelares alternativas

“não se mostram suficientes e muito menos proporcionais e adequadas ao caso”
;
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 137832670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.7.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] em confronto dos depoimentos e do relatório policial apresentado pela DELPOL com a mídia/vídeo constante nos autos, verifica-se fortes vestígios da prática de homicídio em face da vítima Renan Eidt pelos representados Luiz Felipe Vieira Ribeiro, Bruno Silva Novais, Maria Eliegila da Silva e Adailza Cordeiro Vieira.

[...] o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Importante destacar a ousadia, a periculosidade e o descaso dos representados com a vida humana, vez que o motivo do crime, aparentemente as ditas agressões a Kevelyn pela vítima, sendo que ambos já estariam novamente convivendo na mesma residência, e a suposta ameaça de morte disparada em face de Michael (irmão de Kevelyn) não se confirmaram.

Pode-se antever, num juízo primário, que há fortes indícios da trama para execução do crime: a pessoa de Maria Eliegila, juntamente com Adailza Ribeiro, esta ligada à facção criminosa “Comando Vermelho”, acionou Bruno da Silva Novais (vulgo “Japa”, membro do “CV”). Este teria determinado a execução às pessoas de Luiz Felipe, vulgo “NENO” (filho de Adailza e primo de Eliegila), com ajuda de Emerson dos Santos, vulgo “LAMBE SAL” e Lucas Vinícius, vulgo “TOMATE.”

Os réus foram indiciados por fatos graves, cometidos de forma brutal, e que abalaram a comunidade local, portanto, não há motivos para o não deferimento da medida extrema em face dos representados. Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, e principalmente a integridade das testemunhas, sendo que o crime em tese praticado pelos indiciados é dos que causam maior repulsa na sociedade.

Trata-se da exteriorização do periculum in mora, como pressuposto elementar da prisão preventiva. [...]

Ademais, a medida se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que conforme relatado pela Autoridade Policial, a violência, aliada ao modus operandi e a ousadia utilizada pelos agentes, que pouco se importaram em cometer o crime na frente à namorada da vítima, e em seu local de trabalho.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. [...]

Desta forma, a presente medida excepcional se faz necessária, pelo que, diante de todo o exposto e em conformidade com o parecer ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO, vulgo “NENO”, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJe 1º grau NU 1004156-23.2020.8.11.0040).

Em 3.11.2020, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado [pelo por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP -, juntamente com outras 2 (duas) pessoas [Yuri Vinycios da Cruz Pessoa e Bruno Silva Novais], citado por edital, em 28.1.2021, apresentou defesa prévia por meio de advogados constituídos [Agda C. Castilho Soares, OAB-MT nº 21.799/O e Bianca M. Moreira da Silva, OAB-MT nº 27963/O], na data de 4.2.2021 (PJe 1º grau NU 1007375-34.2020.8.11.0040 - ID 48308550).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 14.7.2021, na Comarca de Goiânia-GO (ID 60563653).

Em 10.2.2022, o juiz da causa pronunciou o paciente e o corréu Yuri Vinycios da Cruz Pessoa, ocasião na qual manteve sua prisão preventiva, por entender que:

“[...] de outro lado, passo a analisar a viabilidade de o requerido Luiz Felipe aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 413, § 3.º do Código de Processo Penal] bem como em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da prisão do acusado.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia

procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade.”
(PJe 1º grau NU 1007375-34.2020.8.11.0040 - ID 135115154).

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(HC nº 557.611/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente, juntamente com o corréu Yuri Vinycios da Cruz Pessoa, teria executado a vítima

Renan Eidt com pelo menos 13 (treze) disparos de arma de fogo,
“na frente de sua namorada da vítima e em seu local de trabalho”
.

Em caso semelhante, o c. STJ entendeu justificada a segregação provisória:

“As circunstâncias em que se deu o crime, [...] efetuando diversos disparos com arma
de
fogo, sendo que pelo menos sete
tiros
atingiram a vítima, que se encontrava no seu
local de trabalho,
ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim
de
se acautelar o meio social.”

(HC nº 418.040/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018)

Ressalte-se ser
“suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC nº 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
www.tjmt.jus.br
).

Ademais,
“não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o
judicium accusationis
, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de
pronúncia
e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura - exatamente como ocorre na hipótese em voga”
(TJMT, HC N.U 1008751-10.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.6.2022).

Quanto aos predicados pessoais [residência fixa e proposta de trabalho], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas alternativas, o paciente possui condenação definitiva anterior por furto qualificado, transitada em julgado no dia 30.3.2017 (SEEU NU 0011966-27.2018.8.11.0040 - Código 111324/Sistema
Primus
), também cometido na Comarca de Sorriso, a caracterizar reincidência.

Com efeito, a reincidência do paciente constitui fundamentação idônea para manter sua custódia preventiva, de modo a inviabilizar a aplicação de medidas cautelares (STJ, AgRg no HC nº 126.874/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.8.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022